Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-96.2025.8.11.0023
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002112-96.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDES DA CONCEICAO GOMES - CPF: 036.882.461-60 (APELADO), ADILSON FRIGHETTO registrado(a) civilmente como ADILSON FRIGHETTO - CPF: 815.093.321-20 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BENS SOB GUARDA DO MUNICÍPIO. FIEL DEPOSITÁRIO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar o ente público ao pagamento de indenização em razão do extravio de bens apreendidos e depositados sob sua guarda, cuja restituição foi judicialmente determinada, mas não cumprida por não localização dos objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas teses deduzidas pelo réu revel em apelação; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do mérito; (
iii
) determinar se subsiste a responsabilidade civil do Município pelo extravio dos bens confiados à sua guarda; e (
iv
) definir se a condenação por danos materiais pode permanecer líquida ou deve ser remetida à fase de liquidação de sentença, bem como se é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu revel pode intervir no processo no estado em que se encontrar e, em sede recursal, discutir questões de direito e a suficiência jurídica da prova acolhida na sentença, sem que isso configure inovação recursal, desde que não introduza fatos novos nem apresente defesa fática preclusa.

4. O art. 349 do CPC não assegura ao revel direito irrestrito e atemporal à produção de provas, pois essa faculdade depende de comparecimento em momento oportuno para a prática dos atos processuais necessários, o que não ocorreu no caso, em que o Município permaneceu inerte até a prolação da sentença.

5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficiente a prova documental dos autos, especialmente porque a revelia da Fazenda Pública não conduz à procedência automática do pedido, mas apenas impõe ao julgador o exame do conjunto probatório.

6. O Município responde pelos danos decorrentes do extravio dos bens que recebeu na condição de fiel depositário, pois o dever de guarda, conservação e restituição da coisa depositada decorre do art. 629 do Código Civil, e sua inobservância caracteriza ato ilícito indenizável.

7. A comprovação do prejuízo material autoriza a condenação indenizatória, mas a fixação imediata de valor líquido mostra-se inadequada quando fundada em orçamento único para cada grupo de bens, sem elementos comparativos suficientes para aferição segura da extensão econômica do dano.

8. A remessa da apuração do valor dos danos materiais à liquidação de sentença não implica reabertura indevida da instrução nem benefício processual ao réu revel, mas providência necessária para quantificação exata do prejuízo, com observância do contraditório e vedação ao enriquecimento sem causa.

9. O dano moral está configurado, pois o extravio de bens particulares sob custódia estatal, após ordem judicial de restituição, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera anímica do proprietário, sendo razoável a manutenção da indenização arbitrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Comprovada a existência do dano material, mas insuficientemente demonstrada sua extensão econômica, o valor da indenização deve ser apurado em liquidação de sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 346, parágrafo único, 349, 355 e 509; CC,
arts
. 629, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 231; STJ, REsp n. 677.720, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.11.2005; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.212.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
16.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio Noronha, Quarta Turma,
DJe
2.5.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.505.880/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
23.8.2024; TJMT, N.U. 1016325-52.2020.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, DJE 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001465-41.2022.8.11.0077, ajuizado objetivando a concessão de ordem para reconhecer a imunidade do ITBI incidente sobre a transferência do imóvel matriculado sob o n. 1.967, incorporado ao patrimônio da impetrante para integralização de capital social, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a determinação para emissão da respectiva certidão de imunidade; sucessivamente, que a autoridade apontada como coatora fosse obrigada a apurar o valor do imóvel nos termos do Tema 1113 do STJ.

O juízo de origem julgou totalmente procedentes os pedidos para reconhecer a imunidade do ITBI referente ao ato arquivado no RPEM em 23.12.2021, consistente na incorporação de três fazendas ao capital social da impetrante, e determinar a emissão da Certidão de Imunidade Tributária pelo Fisco municipal. Assentou, ainda, a prejudicialidade da liminar, deixou de condenar em honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, e determinou a remessa necessária, com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. (Id 191982800)

Nas razões recursais (Id 363712866), o recorrente sustenta, em síntese, que o mandado de segurança é via inadequada, porque a controvérsia exigiria dilação probatória e nova avaliação do imóvel, sobretudo após o arbitramento administrativo do valor do bem. Alega que a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal não alcança o valor integral do imóvel, mas somente o montante efetivamente integralizado no capital social, invocando, para tanto, a tese firmada no Tema 796 do STF.

Defende, ainda, que a Administração pode afastar a presunção de veracidade do valor declarado com base nos arts. 147 e 148 do CTN, desde que instaurado procedimento regular, o que afirma ter ocorrido no caso concreto, fazendo referência aos Ids 106672273, 106672274 e 106672275. Ao final, requer o provimento do recurso para denegar a segurança.

Em contrarrazões (Id 363712868), a recorrida defende a manutenção integral da sentença. Afirma que a controvérsia é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, pois os documentos juntados seriam suficientes para demonstrar o direito líquido e certo. Sustenta que o Município interpreta de forma extensiva o Tema 796 do STF, pois, segundo sua tese, o precedente somente afastaria a imunidade quando o excedente fosse destinado à formação de reserva de capital, o que não teria ocorrido no caso.

Aduz que o imóvel foi transferido para efetiva realização das quotas subscritas, pelo valor histórico admitido pelo art. 23 da Lei 9.249/1995, e que a empresa não possui atividade preponderantemente imobiliária, mas sim agropecuária. Acrescenta que o arbitramento fiscal teria sido unilateral e violaria o Tema 1113 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público apto a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica. (Id 365559883)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal decorre de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, ora recorrido, para condenar o Município ao pagamento de R$ 47.596,50, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00, a título de danos morais, em razão do extravio de bens que estavam sob guarda do ente público, na condição de fiel depositário. A sentença registrou que os motores haviam sido apreendidos, entregues ao Município por meio do Termo de Depósito n. 671, e que, após ordem judicial de restituição, o Oficial de Justiça certificou sua não localização, com notícia de extravio. Também consignou que o Município, embora citado, não apresentou contestação.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, mesmo revel, poderia produzir provas, com fundamento no art. 349 do Código de Processo Civil; no mérito, pede a exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a remessa da apuração dos danos materiais à fase de liquidação de sentença.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inovação recursal, ao fundamento de que o réu revel não pode transformar a apelação em defesa tardia para deduzir alegações que deveriam ter sido apresentadas em contestação.

Passo ao exame das teses, em tópicos.

Da inovação recursal

O art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Já o art. 349 do mesmo diploma estabelece que ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que compareça a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Esses dispositivos, lidos em conjunto, evidenciam que a revelia não elimina, por completo, a participação processual do demandado, mas submete sua atuação às limitações decorrentes da preclusão e do estágio procedimental alcançado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de veracidade decorrente da revelia é apenas relativa e não dispensa o juiz do exame das alegações e das provas constantes dos autos. Também é assente que o revel pode produzir contraprova, desde que intervenha antes do encerramento da fase instrutória, e pode, em sede recursal, discutir as consequências jurídicas atribuídas pela sentença à moldura fática já estabilizada, não lhe sendo lícito, porém, inovar em matéria fática ou deduzir defesa que dependia de alegação oportuna em contestação.

Nesse sentido:

"Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega" (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.212.860/SP,

Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
16.10.2023).

“A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2475508 SP 2023/0367244-1, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio Noronha,
DJe
2.5.2024)

Com efeito, apenas se admitem ao revel atacar questões essencialmente de direito ou cognoscíveis de ofício, sendo vedada a inovação em matéria fática, sob pena de afronta à preclusão.

No caso concreto, a apelação contém duas ordens de insurgência que são cognoscíveis: a preliminar de cerceamento de defesa, por atacar a validade do procedimento e do julgamento antecipado, e a tese subsidiária de remessa da apuração do dano material à liquidação de sentença, por impugnar a suficiência jurídica da prova documental acolhida na origem. Ambas se dirigem aos fundamentos da sentença e não dependem, em si mesmas, da introdução de fatos novos.

Assim,
rejeita-se
a preliminar de inovação recursal.

Preliminar suscitada pelo recorrente: cerceamento de defesa

O Município sustenta que a sentença é nula porque, embora revel, teria direito à produção de provas, nos termos do art. 349 do CPC, e que o julgamento antecipado do mérito violou o contraditório e a ampla defesa.

A tese não procede.

O art. 349 do CPC não assegura ao revel um direito irrestrito ou atemporal à produção probatória. Ao contrário, condiciona expressamente essa faculdade ao comparecimento
em tempo
de praticar os atos processuais indispensáveis à produção da prova. Em outras palavras, a lei não autoriza o réu a permanecer inerte durante toda a fase de conhecimento e, apenas após a prolação da sentença, invocar nulidade por não ter produzido prova que nunca requereu no momento processual oportuno.

Nesse sentido a Súmula 231, do STF: "
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
".

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, assentou que se admite a produção de contraprova pelo réu revel desde que ele intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. Do mesmo modo, o STJ já consignou que o momento próprio para apresentação de documentos e requerimento de provas pelo réu é, em regra, o da contestação, não havendo cerceamento quando a parte não comparece oportunamente e a causa se mostra apta ao julgamento antecipado.

Confere-se: "
Admite-se que o réu revel produza contraprovas aos fatos narrados pelo autor, na tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória
" (STJ-T3, REsp 677.720, Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.05, DJU 12.12.05).

A lógica, portanto, é a existência de requerimento tempestivo e pertinência da dilação probatória. Não é o que se verifica aqui.

Nos presentes autos, a sentença registrou que o Município foi regularmente citado para apresentar contestação, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, e, somente após a postulação da parte autora, foi decretada a revelia e promovido o julgamento antecipado do mérito. Não há notícia de comparecimento tempestivo do réu, de apresentação de defesa, de requerimento probatório específico, nem de indicação concreta dos fatos que dependeriam de prova.

Logo, não houve indeferimento de prova requerida, mas simples inércia processual da parte ré, que deixou de comparecer em momento oportuno para exercer a faculdade prevista no art. 349 do CPC.

Também não socorre o recorrente a alegação de que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, o art. 345, II, do CPC impediria o julgamento antecipado. Esse dispositivo apenas afasta a procedência automática fundada exclusivamente na revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Ele não impede o magistrado de julgar antecipadamente a lide quando reputa suficiente a prova documental constante dos autos, nos termos do art. 355 do CPC.

Foi exatamente isso que ocorreu: o juízo de origem reconheceu que a revelia da Fazenda Pública não induz, por si só, à procedência automática, mas examinou o conjunto probatório e, a partir dele, concluiu pela responsabilidade do Município.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeita-se
, pois, a p
rejudicial de mérito.

Mérito

Responsabilidade civil do Município na condição de fiel depositário

Consta dos autos que os motores pertencentes ao autor foram apreendidos e confiados em depósito ao Município, que assumiu formalmente a condição de fiel depositário por meio do Termo de Depósito n. 671 (Id 3657650439). Posteriormente, sobreveio decisão judicial determinando a restituição dos bens (Id 365760440). Todavia, no momento do cumprimento da ordem, o Oficial de Justiça certificou que eles não foram localizados, com informação de que haviam sido extraviados pela municipalidade (Id 365760444).

O art. 629 do Código Civil impõe ao depositário o dever de guarda, conservação e restituição da coisa depositada, com a diligência que costuma ter com o que lhe pertence:

“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.”

A inobservância desse dever configura inadimplemento e, havendo prejuízo, atrai a incidência do art. 927 do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar o dano: “
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

A sentença, de forma correta, reconheceu que a não restituição da coisa depositada configura ato ilícito e gera o dever de indenizar, registrando, ainda, que o Município não apresentou qualquer excludente de responsabilidade. Essa conclusão é compatível com a disciplina legal do depósito e com a prova documental produzida.

Portanto, a sentença deve ser mantida no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade do ente público, na condição de depositário, de indenizar o recorrido, proprietário dos bens.

Tese subsidiária do recorrente: cabimento de liquidação de sentença para apuração dos danos materiais

O recorrente requer, subsidiariamente, que o valor devido a título de danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, ao argumento de que a condenação foi fixada com base em apenas um orçamento para cada grupo de bens extraviados.

Conforme já reconhecido, ficou devidamente comprovada a responsabilidade do Município pelo extravio dos bens pertencentes ao autor, pois os objetos foram entregues ao ente público na condição de fiel depositário (Id 365760439) e não foram restituídos quando judicialmente exigidos (Ids 365760442 e 365760445). Assim, subsiste o dever de indenizar.

A controvérsia, entretanto, reside na extensão econômica do prejuízo.

A sentença fixou os danos materiais em R$ 47.596,50 com fundamento nos orçamentos juntados aos autos, relativos à reposição dos bens extraviados. Ocorre que, conforme sustenta o apelante, a prova documental apresentada pela parte autora consiste, em essência, em orçamento único para cada grupo de bens, sem outros parâmetros comparativos de mercado, o que se confere nos Ids 365760445 e 365760446.

É certo que não há exigência legal absoluta de apresentação de mais de um orçamento para a comprovação dos danos materiais. Contudo, tratando-se de bens de valor considerável, sujeitos a variação de preço, estado de conservação, uso, disponibilidade e características específicas, a fixação de condenação líquida com base em apenas um orçamento revela-se temerária, pois impede que seja adotado o de menor valor, a fim de evitar danos ao erário.

A revelia do Município e a ausência de impugnação específica no momento oportuno não autorizam, por si só, a adoção automática de qualquer valor indicado unilateralmente pela parte autora, especialmente porque, em demandas envolvendo a Fazenda Pública, os efeitos materiais da revelia são relativizados, cabendo ao julgador examinar a suficiência do conjunto probatório.

Além disso, embora não se acolha a preliminar de cerceamento de defesa, deve-se reconhecer que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, fundamentado na revelia, sem oportunizar à parte autora a complementação da prova quanto ao valor dos bens. Desse modo, a remessa à liquidação de sentença não representa reabertura indevida da instrução nem benefício processual ao réu revel, mas providência necessária para correta quantificação do dano material já reconhecido.

Nessa fase, deverá ser apurado o efetivo valor dos bens extraviados, mediante meios idôneos, tais como apresentação de, ao menos, mais de um orçamento, prova pericial, pesquisa de mercado ou outro critério técnico adequado, observadas as características dos bens e o contraditório.

Com efeito,
a indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão do prejuízo comprovado, vedado tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a indevida oneração do erário. Nesse sentido, o art. 884 do Código Civil consagra a proibição do enriquecimento ilícito, princípio que igualmente orienta a atividade jurisdicional na fixação de condenações patrimoniais.

A jurisprudência pátria admite a remessa da apuração do dano à liquidação de sentença quando comprovada a existência do prejuízo, mas insuficientemente
ou, como neste caso, fragilmente
demonstrada sua extensão econômica:

Nesse sentido: “
Esta Corte possui o entendimento de que "não configura ofensa ao princípio da adstrição a determinação de apuração da quantia devida, a título de indenização, por meio de liquidação de sentença
" (
AgInt
no
AREsp
2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 23.8.2024).

Ainda: “
A apuração do valor exato dos danos materiais pode ser feita em liquidação de sentença quando presentes provas suficientes da ocorrência do prejuízo.”
(TJ-MT – N.U.: 1000921-61.2024.8.11.0084, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.
Angelizey

Solivan
de Oliveira, DJE 3.9.2025)

“
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.” (TJMG, Apelação Cível n. 5121398-84.2018.8.13.0024, 16a Câmara Cível Especializada, Rel. Des.
Ramom
Tácio, DJE 28.4.2025).

Assim, embora comprovado o dever de indenizar decorrente do extravio dos bens, não se mostra possível manter a condenação líquida fixada na sentença exclusivamente com base em orçamento singular para cada grupo de itens.

Portanto, ainda que mantida a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais, a fixação líquida do montante de R$ 47.596,50 não deve prevalecer, pois a quantia efetivamente devida deverá ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Do dano moral

O pedido de exclusão da condenação por danos morais não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a banalização do dano moral e afasta sua configuração nas hipóteses de mero aborrecimento ou simples inadimplemento sem repercussão extrapatrimonial relevante (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2406376 CE 2023/0241911-9, T4, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
11.4.2024).

Entretanto, a situação examinada nestes autos não se resume a um inadimplemento contratual ordinário nem a mero dissabor cotidiano.

O autor teve seus bens apreendidos, confiou na guarda do Poder Público, aguardou o desfecho do procedimento judicial para reavê-los e, ao final, foi surpreendido com a notícia de que os objetos haviam sido extraviados pela própria municipalidade incumbida de sua custódia. A sentença destacou, com acerto, que a frustração, a angústia e o sentimento de impotência diante da negligência estatal em custodiar bem particular ultrapassam o plano do mero aborrecimento e atingem a esfera anímica do jurisdicionado.

Nesse sentido já se posicionou esta corte:

“
MOTOCICLETA APREENDIDA E REMOVIDA PARA O PÁTIO DO DETRAN –EXTRAVIO DA MOTOCICLETA – ENVIO DO BEM APREENDIDO PARA LEILÃO/RECICLAGEM POR ENGANO – PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS DEFINIDO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja extraviado do pátio onde se encontrava.”
(TJ-MT - RI: 1037522
-
92
.
2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator.: Sebastião de Arruda Almeida, p. 13.4.2023)

Também não procede a alegação de rompimento do nexo causal. O abalo indenizável não decorre da apreensão originária dos bens, determinada em outro processo, mas da conduta omissiva posterior do ente público, que, investido no dever legal de guarda e já submetido a ordem judicial expressa de restituição, deixou de devolver os objetos por terem sido extraviados sob sua custódia.

O valor fixado em R$ 10.000,00, de igual modo, não se mostra excessivo. Ao contrário, guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação. A sentença, ademais, observou corretamente a incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Honorários recursais

Retificada parcialmente a sentença, não há falar em majoração de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a fixação líquida da indenização por danos materiais em R$ 47.596,50, determinando que o respectivo valor seja apurado em liquidação de sentença, mantida a responsabilidade do Município pelo extravio dos bens e preservada a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026